Tribunal: STF
Processo: HC 245939
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln, em favor de Joel Ferreira Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do AgRg no HC 928.192/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPEIRIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Uníssono o entendimento desta Corte Superior de que não é passível de agravo regimental a decisão do relator que defere ou indefere de forma fundamentada o pedido de liminar. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)



    Sustenta que a prisão é manifestamente ilegal, pois os agentes não tinham autorização para adentrar na residência do paciente. 



    Afirma que “não se vislumbrou qualquer franquia por parte do paciente a fim de permitir o ingresso dos agentes em sua residência. Havia apenas a existência do mandado de prisão, mas nada de ilícito fora encontrado, senão apenas o dinheiro, mas nada de errado até então”. (p. 8)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso forçado, com a consequente anulação da ação penal. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para a redução da pena para o mínimo legal, “visto inexistir fundamento legal e válido para a sua exasperação, bem como seja deferido o direito de o paciente aguardar o julgamento do mérito em regime aberto”. (p. 27)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Esta Corte superior, interpretando o referido dispositivo possui entendimento consolidado no sentido de que não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que defere ou indefere a medida liminar. Nesse sentido:



    [...]



    No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar ante a impossibilidade de constatação, de plano, do constrangimento ilegal ou dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência, reservando a análise da matéria ao julgamento definitivo. Logo, não há falar em falta de fundamentação. 



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental”. (eDOC 18).



    Observo que a eventual nulidade das provas decorrentes de ingresso forçado dos agentes de segurança pública no domicílio do paciente não foi objeto de debate nem no Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado nas instâncias de origem, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho dos autos o seguinte trecho:



    “III) Aos 18 de março de 2019, a d. Autoridade Policial, representou por autorização para compartilhamento e/ou empréstimos de provas dos elementos de informação colhidos nos autos de interceptação (processo nº 0000038-17.2019.8.26.0270), ao Inquérito Policial nº 1500059-27.2019.8.26.0622 (fl. 120) – Deferimento (fl. 123/124). 



    IV) O investigado Lucas Ribeiro dos Santos, foi preso em flagrante delito aos 02 de março de 2019, pela prática em tese, do crime de tráfico de drogas (fls. 01/09). Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, foi convertida a prisão emflagrante em preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP, em sua atual redação, por existir nos autos, prova de materialidade do delito (fls. 22/23), originando processo nº 1500059-27.2019. 



    V) Aos 21 de março de 2019, a d. Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado Joelber Ferreira Gomes, bem como pela Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 01/03), originando o processo nº 1500970-28.2019.8.26.0270. Por meio de decisão proferida aos 22 de março de 2019, foi deferida a Busca e Apreensão Domiciliar bem como decretada a prisão preventiva de Joelber Ferreira Gomes, determinando-se o apensamento destes autos aos inquérito policial nº 1500059-27.2019.8.26.0622 (fl.44/46, 59/60)”. (eDOC 7, p. 38)



    Logo, o ingresso dos agentes no domicílio do paciente foi devidamente autorizado pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em nulidade das provas.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente